Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-93.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707250-93.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIRO JOSE CASSIMIRO DIAS EMBARGADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DECISÃO ID 48076572. Nada a prover quanto pedido de retificação da certidão de trânsito em julgado, porque o próprio requerente, em pedido anterior e objeto do ID 46957711, já havia manifestado a ausência de interesse de manifestação/recurso. De mais a mais, a Reclamação haveria de ser interposta perante o Tribunal de Justiça, como estipula o art. 18, VI, do RITJDF. Portanto, mantenho a certidão do trânsito em julgado objeto do ID 47640670. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.